Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-31.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008036-31.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Indenização do Prejuízo, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL FIDELIS ARRUDA - CPF: 507.861.729-91 (RECORRENTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008036-31.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrida(s):

Joel Fidelis Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. IMÓVEL QUE FOI DESMEMBRADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor demonstrou que seu nome foi incluído indevidamente em dívida ativa, bem como a execução fiscal foi ajuizada de forma indevida, vez que a situação cadastral do imóvel no 1040007105001 (IMOBILIARIO_URBANO) RUA GOIAS, No 1134 1.134-E Inscrição Cadastral: JD GOIAS Quadra: 06 Lote: 09, foi alterada em razão do pedido administrativo junto a prefeitura de Tangará da Serra, a fim de regularização dos lotes, tendo sido

desmembrado imóvel e a conclusão ocorreu em 2017, momento em que o autor passou a ser proprietário do imóvel urbano com a inscrição cadastral no 01040007070001, Quadra: 06, Lote: 09-C.

2. Restou comprovado nos autos que quando houve a conclusão do processo de desmembramento do loteamento Vila Goiás o autor realizou o pagamento de todos os tributos vinculados ao imóvel, assim, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa que ensejou na propositura da execução fiscal contra o autor sobre o IPTU, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Os documentos demonstram que o imóvel pertence a um terceiro, que inclusive está, aparentemente, promovendo o pagamento do débito tributário em questão por meio de parcelamento noticiado nos próprios autos da execução fiscal. Logo, se a parte reclamante não é proprietária do imóvel em debate, não tem o domínio útil ou sua posse, não há que se atribuir a ela a condição de contribuinte e a responsabilidade de efetuar o pagamento dos impostos dele decorrente, nos termos do que estabelece o artigo 34 do CTN. Sobre a responsabilidade tributária, o entendimento da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBTIO. ILEGITMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROTESTO EFETIVADO POR DÍVIDA NÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. I. As obrigações para pagamento do IPTU são propter rem, conforme dispõe o art. 130 do CTN. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel constante no cadastro do Registro de Imóveis, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN. Tendo em vista que o Sr. Nelson Itamar Valerão da Costa perdeu a propriedade e posse do referido imóvel tenho que inconcebível que haja cobrança de dívida tributária (exercícios fiscais de 2010 a 2015) de quem não é o responsável tributário por esta. Além do mais, houve protesto efetivado em nome de Nelson Itamar Valerão da Costa em razão de dívida tributária indevida. Em situações tais, os danos morais se presumem, verificam-se in re ipsa, ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando inexista prova nos autos quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. Pela dimensão do fato e sua natural repercussão na esfera do lesado, é impossível deixar de imaginar que o dano não se configurou. Por outro lado, o valor do quantum fixado a título de dano moral deve ser reduzido, tendo em vista que a indenização pelo dano moral deve ser fixada considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita o seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível No 70077091197, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 06/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DE DÍVIDA DE IPTU. 1. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) apresenta como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, a teor do que estabelece o art. 32 do CTN. 2. A ausência de averbação da alteração da titularidade do imóvel junto ao registro imobiliário, a torna ineficaz contra o Fisco, de forma que o proprietário continua responsável pelo pagamento dos tributos decorrentes do imóvel. Inteligência do art. 123 do CTN. É o caso dos autos. 3. Tanto o proprietário, como o possuidor do imóvel são responsáveis pelo pagamento dos tributos decorrentes deste, sendo ambos legítimos para figurar no polo ativo da divida de IPTU levada a protesto. Reconhecida a legitimidade da agravante. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70072358237, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 28/06/2017) Desse modo, em que pese a alegação por parte do município requerido de ausência de comunicação por parte do Requerente, certo é que o Requerente é parte ilegítima para figurar no polo passivo de execução fiscal que tem como objeto o imposto incidente sobre o bem. Evidencia-se, portanto, que o protesto decorreu de falha administrativa do ente municipal, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule o Requerente ao imóvel em questão.
”.

4.
“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIAL PROCEDENTE o pedido para: a)

DECLARAR inexistente o débito objeto da Certidão de Dívida Ativa emitida pelo reclamado em face do reclamante e, por via de consequência, DECLARA-SE nula de pleno direito; b)

CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso (data do protesto - ID 87966539) e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c)

DETERMINAR que o Município Reclamado providencie a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante. d)

CONFIRMO a liminar deferida nos autos, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
., não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023